Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702236-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA RECORRIDOS: LUCAS MARTINS DE QUEIROZ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E ADQUIRENTE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS OCORRIDOS APÓS A TRADIÇÃO. PAGAMENTO PELO ALIENANTE. RESSARCIMENTO PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134 do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, § 1o, sob consequência de responder solidariamente com o adquirente pelos débitos posteriores à tradição. 2. A despeito de existir solidariedade do alienante e do adquirente perante a Fazenda Pública pelos débitos ocorridos após a tradição, é possível que, na hipótese de não comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito, o alienante satisfaça a dívida solidária por inteiro com propósito de evitar a inscrição dele em dívida ativa e, posteriormente, requeira que o ressarcimento do novo proprietário do bem pelo efetivo dispêndio ocorrido após a tradição. 3. Constatado que o alienante adimpliu os débitos de infrações de trânsito, de IPVA e de taxas incidentes sobre a motocicleta posteriores à tradição, é cabível impor ao adquirente a obrigação de ressarcir o vendedor pelo efetivo prejuízo sofrido após a venda. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E ADQUIRENTE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS OCORRIDOS APÓS A TRADIÇÃO. PAGAMENTO PELO ALIENANTE. RESSARCIMENTO PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. No que tange aos aclaratórios movidos pelos Réus, registre-se que, quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. 4. Em relação aos Embargos Declaratórios opostos pela Autora, registre-se que, provida em parte a Apelação interposta a fim de condenar o Réu ao ressarcimento de danos materiais, é de rigor a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora. 5. Constada a omissão no acórdão, os Embargos de Declaração opostos pela Requerente devem ser acolhidos, para consignar que o índice de correção monetária aplicável na atualização do cálculo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ); e os juros de mora, na taxa de 1% ao mês, são devidos a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Embargos de declaração da parte Ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração da Autora conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação por equidade dos honorários advocatícios, ao argumento de ser irrisório o valor arbitrado. Afirma que o processo tramita por mais de 4 (quatro) anos, tendo o patrono desempenhado um trabalho excepcional para atender a todos os trâmites processuais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT 4.705. Nas contrarrazões, as partes recorridas DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT 4.705. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002